Tribunal: TJSP
Processo: 1070694-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Indenização – Transporte aéreo internacional – Alteração unilateral de aeronave com realocação de passageiros em assento de classe inferior, sem reembolso –

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Indenização – Transporte aéreo internacional – Alteração unilateral de aeronave com realocação de passageiros em assento de classe inferior, sem reembolso – Imposição de transporte em condições distintas à contratada – Desvio contratual equiparado a cancelamento de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Regra que exaure todas as possibilidades de indenização por intercorrências no transporte aéreo internacional – Rol não taxativo – Artigo 29 da Convenção de Montreal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais – Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070694-10.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE
TORRES DO AMARAL, KATERINE PFISTER DO AMARAL e MARIA LUIZA
PFISTER DO AMARAL (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
anularam a sentença de ofício e julgaram prejudicado o recurso, vencido o 3o
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070694-10.2019.8.26.0002
(Processo de origem no 1070694-10.2019.8.26.0002)
Apelante
Felipe Torres do Amaral, Katerine Pfister do Amaral e Maria Luiza
Pfister do Amaral (Representada por seus pais)
Apelado
Aerovias Des Continente Americano S/A Avianca
Comarca
São Paulo - 13a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 39129
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável reconhecido
Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF –
Artigo 927, do CPC
Indenização por dano moral

Indenização
Transporte aéreo internacional
Alteração
unilateral de aeronave com realocação de passageiros em
assento de classe inferior, sem reembolso
Imposição de
transporte em condições distintas à contratada
Desvio
contratual equiparado a cancelamento de voo
Regra de
incidência
Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE
636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) -
Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e
artigo 178 da Constituição Federal Regra que exaure todas as
possibilidades de indenização por intercorrências no transporte
aéreo internacional
Rol não taxativo
Artigo 29 da
Convenção de Montreal
Norma internacional que rege a
matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual
condenação de empresa aérea internacional por danos morais
Sentença anulada de oficio.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls.148/150 julgou improcedente a ação
de indenização, para condenar os autores ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.
Apelam os autores (fls.155/163) pretendendo a reversão
do julgado sob o fundamento de que houve equívoco quanto à apreciação das provas
pelo juízo, sendo demonstrado nos autos que os autores e apelantes tinham assentos
reservados na classe executiva (doc. 3 de fls.20), de modo que a fundamentação da r.
sentença quanto à improcedência do pleito não se sustenta. Apontam que os bilhetes
lançados no bilhete de fls.20 como no dia 22/03/2018 dizem respeito ao voo do dia
03/04/2018 (Miami x Bogotá), pois ali não consta o voo do dia 22/03/2018 e sim o do
dia 03/04/2018, de modo que houve equívoco da companhia aérea ao alterar o voo para
o dia 03/04 mantendo por erro a data do dia 22/03 no campo respectivo. No mais,
sustentam que houve falha na prestação de serviços por parte da apelada, que, a despeito
de ter vendido e recebido por viagem a ser prestada aos autores em classe executiva,
unilateralmente e sem aviso prévio alterou a aeronave para outra que não dispunha de
classe executiva, pretendendo embarcar os autores na classe econômica, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recusado pelos autores, que estavam acompanhados de criança pequena e a viagem seria
desgastante, além de se tratar de serviço distinto do que foi por eles contratado.
Ressaltam que em virtude do ocorrido, e já que estavam no aeroporto desde às 15h00 do
dia 02/04/2018 e já tinham a resposta da apelada quanto à impossibilidade de embarque
na classe executiva contratada, os autores se dirigiram a um hotel (fls.23/24) até
adquirirem nova passagem em outra companhia, na classe executiva, conforme
documentos de fls.25/28 e retornarem a São Paulo da forma contratada. Postula a
integral procedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com
resposta (fls.171/177).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls.189/193.
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais observar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, dizendo respeito a questão à transporte aéreo
internacional alteração unilateral de aeronave com realocação dos passageiros autores
e apelantes em assentos de classe inferior, sem reembolso no trecho Miami x Bogotá x
Guarulhos, perseguindo a parte autora indenização por danos morais no valor de
R$36.000,00 e danos materiais no importe de R$39.776,66 sujeita a hipótese sob
julgamento à regra do precedente, ou seja, quando invocado precedente judicial
aplicável, impõe a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância pelo
juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A), observada a r.
decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão só ser resolvida conforme a
norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo que possível
fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto, essa se dar sob
as regras do Código Civil e não conforme o CDC, de modo que descabida eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretação relativa à regra da Convenção para além do sistema de precedente
(Decreto-lei 5.910/06, artigos 3 e 4).
Assim, na hipótese dos autos, em se tratando de voo
internacional incidem especialmente os dispositivos das Convenções de Varsóvia e
Montreal, havendo prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Conforme a r. decisão vinculante do STF (RE 636331 -
Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos termos do art. 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor", relacionados os fatos da causa à transporte aéreo internacional tanto
que ocorrido em território estrangeiro - incidente na hipótese a Convenção de Montreal
celebrada em 28 de maio de 1999, que unifica as regras relativas ao transporte aéreo
internacional, observada a regra de incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no
59/2006 e promulgada através do Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo
178 da Constituição Federal e inerente supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo
estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, nessa hipótese se impõe o dever de observância da referida
regra de incidência e isso até porque as Convenções de Varsóvia e Montreal exaurem
todas as possibilidades de indenização por intercorrências no transporte aéreo
internacional, afirmado possuir a Convenção de Montreal rol exaustivo das hipóteses de
indenização, observado não ser referido rol taxativo (vide artigo 19 da Convenção) bem
como o decidido nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário no
351.750/RJ, decidiu o STF que, “...levando em consideração que a norma
internacional que rege a matéria deve prevalecer sobre o CDC para eventual
condenação da empresa aérea internacional por danos morais e materiais” (STF, 1a
Turma, Min. Roberto Barroso, DJE 19/04/2018).
Bem por isso, e levando em conta que a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea
internacional por danos morais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no
julgamento do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a
sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o eventual causador do dano tem o dever de recolocar a
pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reclamada, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral
confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, se possível se entender da também imposição de compensação moral no caso,
dever essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por
isso,
reconhecida
como
não
adequadamente
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, prejudicado o recurso.
Sentença anulada.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115618
Apelação Cível no 1070694-10.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Felipe Torres do Amaral, Katerine Pfister do Amaral e Maria
Luiza Pfister do Amaral
Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115618
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Felipe
Torres
do
Amaral,
Katerine Pfister do Amaral e Maria Luiza
Pfister do Amaral ajuizaram a presente
demanda contra Aerovias del Continente
Americano S/A.
Avianca, objetivando
receber
a
indenização
pelos
danos
materiais e morais.
Alegam
os
autores
que
adquiriram passagens aéreas junto à ré na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
classe executiva, para o voo que partiria
com destino à São Paulo, com escala em
Bogotá, no dia 16 de março do ano de
2018.
Posteriormente,
realizaram
duas remarcações da passagem, restando
como data para o embarque o dia 03 de
março do mencionado ano, sem que houvesse qualquer informação da
companhia aérea com relação à alteração
das condições da passagem adquirida.
Ocorre que, no dia embarque,
os apelantes foram informados acerca de
uma mudança do modelo da aeronave que
realizaria a viagem e da impossibilidade do
embarque na classe executiva, sendo que a
única solução apresentada pela ré foi a
utilização da classe econômica, o que foi
negado pelos clientes.
Em razão da impossibilidade do
embarque nos termos contratados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerentes adquiriram novas passagens
aéreas, junto à American Airlines, para o
dia 04 de abril de 2018, tendo permanecido
em um hotel até a nova data da viagem.
Assim, pleiteiam o recebimento
dos danos morais sofridos, bem como dos
danos materiais, referentes aos gastos
com as novas passagens compradas e com
a hospedagem (R$39.776,66).
A
Magistrada
julgou
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
O
voto
do
douto
Desembargador Relator anulou ex officio
a r. sentença recorrida, a pretexto de que
ocorreu a ausência de fundamentação, por
não ter sido observado o precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal,
que determina a aplicação das normas
internacionais à matéria em discussão.
Todavia,
ao
proferir
a
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença recorrida a Magistrada expressamente consignou, de forma
acertada, que não é cabível a aplicação
das Convenções de Varsóvia e de Montreal
ao presente caso, sendo de necessária a
incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor.
Com
efeito,
a
relação
estabelecida entre os litigantes é de
consumo, diante da vulnerabilidade existente entre os clientes e a
fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990.
Isto porque, a aplicabilidade da
Convenção
de
Montreal,
estabelecida
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos Recursos Extraordinários
no 636.331/RJ e no 766.618/SP, não
afasta o caráter da relação de consumo
das
partes,
somente
estabelecendo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalência
da
mencionada
convenção
sobre o Código Consumerista, quando
verificado o conflito entre as normas.
Em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de
indenização
por
danos
morais
e
da
restituição de valores decorrentes da
indisponibilidade de assentos na forma
contratada pelos clientes, é de todo
aplicável o disposto no Código de Defesa
do Consumidor para tanto, como constou
da decisão proferida pelo Juízo a quo .
Este é o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Contrato de transporte aéreo internacional de
passageiros. Autores que compraram passagens na
classe executiva e não conseguiram embarcar em
decorrência
da
prática
de
overbooking,
sendo
realocados em outro voo na classe econômica.
Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da
empresa aérea ré. Relação de consumo. Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das
normas
e
tratados
internacionais .
Overbooking.
Estratégia deliberada da empresa aérea que consiste
na venda de passagens além do limite da capacidade da
aeronave, que é feita no interesse exclusivo da
empresa aérea e voltada ao incremento dos seus
lucros, em detrimento do consumidor. Dano material
configurado. Devolução da diferença do valor da
passagem da classe executiva e econômica. Dano moral
configurado. Caracterização

in
re
ipsa . Quantum
arbitrado em R$10.000,00 que deve ser mantido, não
comportando
minoração,
estando
consoante
os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e
aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil.
Sentença
mantida.
APELO
IMPROVIDO”.
1
(grifamos)
“Civil e consumidor. Ação indenizatória
por danos materiais e morais. Prestação de serviço de
transporte
aéreo
internacional.
Sentença
de
procedência. (...) Inegável relação de consumo. A
prevalência das normas e tratados internacionais
disciplinadoras
do transporte aéreo internacional em
detrimento da legislação consumerista ocorre apenas
para os casos de indenização por dano material
decorrente
de
extravio
de
bagagem
em
voo
1 TJSP. Apelação no 1006761-45.2019.8.26.0008. 15a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Ramon Mateo Júnior. J. 23.06.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional , à luz do entendimento consolidado
pelo C. STF (RE n. 636.331/RJ). (...) RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO EM PARTE”. 2
(grifamos)
“TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL

DE PASSAGEIRO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DAS RÉS.
(...) Convenções de Montreal e Código Brasileiro de
Aeronáutica
Inaplicabilidade

Em se tratando de
indenização por dano moral, aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor Não incidência do Tema 210
RE
6363331 .
Dano
moral

Caracterização

Transtornos e sofrimentos pelos quais passou a
autora, em razão do cancelamento e consequente
atraso de mais de treze horas do voo
Cuida-se de
situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos
Dano, ademais, que decorre in re ipsa
Fixação em R$ 4.000,00
Valor fixado que, a rigor,
mostra-se parcimonioso, em especial pelo fato de a
autora ter apenas oito anos de idade
Sentença
mantida”. 3 (grifamos)
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
2 TJSP. Apelação no 1068932-53.2019.8.26.0100. 19a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Mourão Neto. J. 13.06.20.
3 TJSP. Apelação no 1096891-33.2018.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Marino Neto. J. 19.12.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 4
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
4 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc.)”. 5
(grifamos)
Conforme se depreende dos
autos,
restou
demonstrado
que
os
apelantes adquiriram as passagens aéreas
junto à empresa ré, para o embarque na
classe executiva, bem como efetuaram as
alterações na data de embarque com a
anuência da requerida, sem qualquer aviso
com relação à impossibilidade do embarque
na categoria contratada.
Aliás, como constou no parecer
da Procuradoria Geral de Justiça de fls.
189/196, não é cabível o entendimento de
que os autores não comprovaram que os
assentos reservados para o dia 03 de abril
de 2018 seriam na classe executiva.
Isto porque, o documento de
fls. 20 indica expressamente que foram
5 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reservadas as poltronas 02D, 02A e 02C,
assentos diferentes daqueles indicados
para o dia 22 de março, sendo possível a
presunção de que no aludido comprovante
houve mero erro material no tocante à
data da partida.
Ainda, é certo que ao contestar
a demanda a companhia aérea limitou-se a
alegar genericamente que não houve a
falha na prestação de serviços e que as
passagens adquiridas foram devidamente
utilizadas
pelos
autores,
sem
juntar
qualquer documento comprobatório das
alegações.
Aliás,
não
é
verossímil
a
afirmação de que os autores embarcaram
na data avençada para São Paulo e no
mesmo dia se hospedaram em um hotel na
cidade de Miami, de modo que as alegações
da defesa sequer têm correspondência
com as provas acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a empresa não se
desincumbiu do ônus a que alude o inciso II,
do artigo 373 do Código de Processo
Civil, de modo que é patente o dever de
indenizar as vítimas pelos danos sofridos.
No tocante aos danos materiais,
foram
devidamente
comprovados
os
gastos com a compra de passagens em
outra companhia aérea, para a realização
da
viagem
nas
condições
inicialmente
pretendidas, bem como a necessidade de
hospedagem em um hotel, até a data da
partida. Assim, a apelada deverá restituir o montante de R$39.776,66
(trinta e nove mil e setecentos e setenta e
seis reais e sessenta e seis centavos), tal
como pleiteado na petição inicial.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 6
6 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.7 (grifamos)
Com relação à quantificação da
7 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.8 (grifamos)
Os
autores
sofreram
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual fazem jus à correta e justa
indenização, que se arbitra em R$7.000,00
8 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sete
mil
reais)
para
cada
autor,
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por FELIPE
TORRES DO AMARAL, KATERINE PFISTER
DO AMARAL e MARIA LUIZA PFISTER DO
AMARAL
contra
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S/A. AVIANCA,
para os fins de condená-la ao pagamento
dos danos materiais na quantia de R$39.776,66 (trinta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e
sessenta e seis centavos).
Ademais,
a
companhia
aérea
pagará aos requerentes os danos morais
arbitrados em R$7.000,00 (sete mil reais)
para cada autor, com incidência juros
moratórios a partir da citação e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária a contar do arbitramento, nos
termos
da
Súmula
362
do
Superior
Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que se arbitra em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13C83EA0
6
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13CA34F4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1070694-10.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.